Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713221-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA RIBEIRO RECORRIDA: MYRIAM GONÇALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente. Ao receber o veículo a parte adquire a propriedade do bem, devendo arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição. 2. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias (art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro). No mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador. 3. A procuração outorgada em favor do réu tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, o réu deve ser responsabilizado pelos débitos incidentes sobre o veículo após a data da tradição. 4. A regra da responsabilização solidariedade é mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça quando há comprovação de que as infrações foram cometidas após a tradição do veículo, mesmo quando inexistir a comunicação da venda do veículo por parte do alienante. 5. O art. 248 do Código Civil preleciona a possibilidade de convolação da obrigação de fazer em perdas e danos quando o devedor, por culpa, permitiu que a obrigação se tornasse impossível. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 248 do Código Civil, ao argumento de não ser possível realizar a transferência de propriedade do veículo, por não ter como o veículo passar por procedimento de vistoria perante o Detran/DF, uma vez que teria sido completamente desmanchado. Entende que deve haver a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, se for reconhecida a responsabilidade do recorrente, ainda que parcial, sobre eventual dano; e b) artigo 537 do Código de Processo Civil, defendendo que as multas teriam sido fixadas em valor alto, o que ensejaria prejuízo à subsistência do recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais, bem como o cadastramento dos advogados Samir Vaz Vieira Rocha, OAB/MG 135.833, Mauricio Queiroz de Melo Neto, OAB/MG 160.792 e Jaime Ferreira da Silva, OAB/MG 193.325 (ID 50428890), e que todas as publicações sejam feitas em nome desses. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839 (ID 51207933). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 248 do CC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “A impossibilidade alegada por Alexandre Ferreira Ribeiro não subsiste pois poderá pleitear ao Juízo de Primeiro Grau, em sede de cumprimento de sentença, que oficie o banco credor sinalizado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) com a finalidade de obter o endereço do atual proprietário/ possuidor do veículo (...). A obrigação de fazer poderá se convolar em perdas e danos, por opção da credora, caso a obrigação de faz se torne impossível de cumprir. Constato não se caracterizar como impossível a transferência de eventuais débitos existentes em relação ao veículo objeto da lide dada a nítida responsabilidade do adquirente em promover a transferência da titularidade no órgão de trânsito, o que não foi efetuada” (ID 8731149). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 30/6/2023. Demais disso, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Alexandre Ferreira Ribeiro tenta se esquivar da obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo marca Renault, modelo Clio PRI 16vs, cor cinza, placa JGK 4784, Chassi n. 93YLB01255J568685, Renavam n. 841505527, ano/modelo 2004/2005 (...). A procuração outorgada pela apelada, em 28.2.2013, por escritura pública, conferiu ao apelante poderes para negociar o veículo, ocasião em que se declarou proprietário do bem (id. 45580604). Pode-se afirmar que em 28.2.2013 o apelante já era proprietário do veículo, independentemente de seu registro no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A procuração outorgada em favor do apelante tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, o apelante deve ser responsabilizado pelos débitos incidentes sobre o veículo após a data da tradição. Os débitos relativos aos licenciamentos e ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre posteriores à data da tradição também devem ser suportados pelo adquirente (...). Resta comprovado que Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira vendeu o veículo à Alexandre Ferreira Ribeiro em 28.2.2013 por meio de declaração de responsabilidade assinada e reconhecida a firma em cartório e a outorga de procuração pública em favor do então adquirente do veículo (id 45580604) (...). Verifico que a alegada impossibilidade não pode ser confirmada antes de exauridas as mais amplas tentativas para a efetivação do título executivo judicial, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos” (ID 8731149). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 537 do CPC. Isso porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Defiro o cadastramento dos advogados do recorrente, em face do documento de ID 50428893. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Samir Vaz Vieira Rocha, OAB/MG 135.833, Mauricio Queiroz de Melo Neto, OAB/MG 160.792 e Jaime Ferreira da Silva, OAB/MG 193.325 (ID 50428890), bem como Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839 (ID 51207933). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027